Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722798-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A EMBARGADO: RAQUEL MARQUES PAES LANDIM REPRESENTANTE LEGAL: YASMIN DE FARIA REIS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interposto por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A em face da decisão, de ID n.o 47708546, alegando erro material a ser sanado. A embargante sustenta que há erro material na decisão recorrida, tendo em vista que o prazo final para manifestação do embargante nos autos principais seria a data de 29/05/2023 e não a data constante da decisão, 22/05/2023. Alega que o prazo deve ser contado a partir da ciência ocorrida no PJe, “ocasião que se abre o prazo no dia útil imediatamente seguinte para que a parte intimada pelo sistema (agravante) cumpra a ordem predecessora de id. 1557891391 no prazo concedido de quinze dias úteis”. Pleiteia, assim, a correção do citado prazo. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. O erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara à vontade do órgão julgador. No caso em tela, verifica-se, de fato, a ocorrência do erro material apontado pela embargante, sendo que o prazo terminaria para a parte agravante/embargante no dia 29/05/2023 e não no dia 22/05/2023, conforme consta da decisão de ID n.o 47708546, sendo as custas apresentadas de forma tempestiva, pois dentro do prazo constante do PJe-1. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para retificar a data constante da decisão de ID n.o 47708546. Assim, onde se lê 22/05/2023, leia-se 29/05/2023. Publique-se. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador